Tribunal: TJSP
Processo: 1000388-61.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de reforma da r. sentença de procedência – Recurso adesivo da autora para majoração da indenização por danos morais – Cabimento do recurso da ré – Hipótese em que ficou comprovada a origem dos débitos, sendo regular a inscrição em cadastros de inadimplentes – Indenização por dano moral que não pode

Ementa:
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - Pretensão da ré de reforma da r. sentença de procedência – Recurso adesivo da autora para majoração da indenização por danos morais – Cabimento do recurso da ré – Hipótese em que ficou comprovada a origem dos débitos, sendo regular a inscrição em cadastros de inadimplentes – Indenização por dano moral que não pode ser tida como devida – Exercício regular de direito pela ré - RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1000388-61.2019.8.26.0278,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que é apelante/apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA
DE
CARTÕES
DE
CRÉDITO
LTDA,
é
apelada/apelante
MARIA
IRONEIDE
OLIVEIRA
SANTANA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da
autora. V.U. " de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente sem
voto), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-61.2019.8.26.0278
2
VOTO No: 29954
APEL.No: 1000388-61.2019.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTE./APDA.: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
APDA./APTE.: MARIA IRONEIDE OLIVEIRA SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
DANO MORAL -
Pretensão da ré de reforma da r. sentença de procedência
Recurso adesivo da autora para majoração da indenização
por danos morais Cabimento do recurso da ré Hipótese
em que ficou comprovada a origem dos débitos, sendo
regular a inscrição em cadastros de inadimplentes

Indenização por dano moral que não pode ser tida como
devida Exercício regular de direito pela ré - RECURSO
DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O EXAME DO
RECURSO DA AUTORA.
Irresignadas com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
121-124,
que
julgou
procedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de
débito e de indenização por dano moral, formulados em
demanda movida por Maria Ironeide Oliveira Santana,
apela a ré, Cred-System Administradora de Cartões de
Crédito Ltda. (fls. 127-135), e recorre, adesivamente, a
autora (fls. 165-180).
Suscita a ré preliminar de cerceamento de
defesa, pois não foi apreciado o pedido de juntada de
mídias de CD em cartório, que demonstrariam o
conhecimento da autora quanto aos seus débitos.
No mérito, sustenta, em apertada síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-61.2019.8.26.0278
3
que a negativação do nome da autora decorre da ausência
de pagamentos das faturas relativas ao cartão “Mais!”, a
partir de março de 2018.
Entende, assim, que devem ser julgados
improcedentes os pedidos iniciais.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do
valor da condenação ao pagamento de indenização por dano
moral.
A autora, por sua vez, afirma que o valor
arbitrado a título de indenização por dano moral
comporta majoração.
Sustenta ainda que deve ser aplicada ao
caso a Súmula 54 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, quanto à incidência dos juros de mora.
Recursos bem processados, com respostas.
É o relatório.
A preliminar arguida deve ser rejeitada.
Não
houve
o
alegado
cerceamento
do
direito de defesa da ré, uma vez que aquelas constantes
dos autos do processo eram suficientes para ensejar o
julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I),
sendo desnecessária a produção de outras.
No mérito, somente o recurso da ré
comporta provimento.
A autora ingressou com a presente demanda
alegando desconhecer os débitos negativados pela ré, nos
valores de R$2.083,96 e R$677,72, referentes ao contrato
de no 63076185, conforme extratos de fls. 30-32.
Todavia, ao contrário do alegado, ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-61.2019.8.26.0278
4
demonstrada a origem dos referidos débitos.
Em sua contestação, a ré alegou que os
débitos são provenientes de contrato de cartão de
crédito “Mais!”, cujas faturas não foram adimplidas pela
autora.
Para fundamentar suas alegações, trouxe
aos autos do processo telas sistêmicas internas, em que
se veem os dados da autora e dos débitos (fls. 58-59 e
94) e faturas mensais de fevereiro a maio de 2018 (fls.
95-102).
Observa-se que, a partir do mês de abril
de 2018 (fls. 99), não houve mais o pagamento do débito
do cartão; bem como que as faturas com vencimentos em
25.03.2018 (fls. 97) e 25.05.2019 (fls. 101) possuem
exatamente os mesmos valores dos débitos negativados,
quais sejam, R$677,72 e R$2.083,96, respectivamente.
Ressalte-se, ainda, que o endereço que
consta nas faturas enviadas pela ré é o mesmo informado
na petição inicial e na proposta de adesão ao cartão de
crédito Cred-System (fls. 92).
Além disso, a existência de pagamentos de
faturas anteriores e de compras em valores módicos
afasta a probabilidade da ocorrência de fraude.
Desse modo, vê-se que a ré se desincumbiu
do ônus que lhe cabia de comprovar a regularidade dos
débitos questionados, esclarecendo a sua origem e
trazendo aos autos do processo os documentos a eles
relativos.
Desse
modo,
deve
ser
reconhecida
a
existência do negócio jurídico entre as partes e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000388-61.2019.8.26.0278
5
débitos
dele
decorrentes,
e,
consequentemente,
a
regularidade da inscrição em cadastros de inadimplentes,
não havendo que se falar em dano moral.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da ré, para julgar improcedentes os pedidos
iniciais e afastar a condenação ao pagamento de
indenização por dano moral; prejudicado o exame do
recurso adesivo da autora.
Vencida, arcará a autora com o pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
ora fixados em 10% do valor da causa; observada a
gratuidade da justiça concedida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora